Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712060-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SACARIA PLANALTO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SACARIA PLANALTO EIRELLI- EPP interposto em face de decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de 0703272-37.2020.8.07.0018. Acrescento que a liminar foi indeferida, nos termos do decisum de id no 16078621. Sobreveio ofício do juiz de piso ao Id. 18087239 informando que o feito na origem foi sentenciado. É o breve relatório. Decido. Consoante se depreende no noticiado expediente, verifico que o juízo a quo denegou a segurança, do mandado de segurança na origem. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste agravo, em face da patente perda de seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 27 de julho de 2020 14:31:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator